Tribunal: TJMT
Processo: 1016757-02.2019.8.11.0003
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016757-02.2019.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[RAFAEL DIAS DOS SANTOS - CPF: 053.333.869-78 (RECORRENTE), EVALDO LUCIO DA SILVA - CPF: 488.898.731-91 (ADVOGADO), IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. - CNPJ: 06.912.785/0001-55 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO), IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. - CNPJ: 06.912.785/0001-55 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDA A RELATORA.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar a inexistência do débito inscrito e condenar ao pagamento de indenização por dano moral, conforme a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto,
julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial para o fim de:

a) DECLARAR a inexistência dos débitos negativados
pela Reclamada no valor de R$ 612,24; R$ 679,60; R$ 222,18; R$ 443,24; R$ 441,31; R$ 201,95 e de R$ 304,74 data das inclusões: 05/04/2019 e;

b) CONDENAR a Reclamada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00,
com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir desta data, (Súmula 362 do STJ).

Com arrimo no que dispõe o art. 487, I do CPC c.c. art. 6o da Lei no. 9.099/95 julgo EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Oficie-se ao SPC/SERASA, determinando a baixa em definitivo dos dados da parte Reclamante daqueles anais relativo ao débito ora discutido, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de responsabilidade.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, requereu o provimento do recurso e a improcedência da pretensão inicial ao argumento de que restou comprovada a cessão de crédito.

Requereu o provimento do recurso com a improcedência total dos pedidos e, alternativamente a redução do valor da indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões, com preliminar de violação ao princípio da dialeticidade. Requereu a condenação da parte promovida em multa por litigância de má-fé e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

V O T O S V O G A I S

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO E DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REGULARIDADE DA DÍVIDA OBJETO DE CESSÃO DE CRÉDITO NÃO COMPROVADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual o consumidor postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa Recorrente.

2. Diante da negativa do consumidor em ter celebrado contrato com a empresa Recorrente, cabia a esta o ônus de provar a regularidade do débito, entretanto, não acostou aos autos qualquer documentação para demonstrar a existência e/ou validade do crédito que alega ter sido objeto de cessão.

3. Os documentos juntados à contestação, desacompanhados do contrato originário e específico
- firmado entre a empresa cedente e o consumidor -
não demonstram a existência da dívida, de modo que nada esclarecem a respeito da controvérsia. Assim sendo, inexistindo prova do contrato originário, objeto de cessão, reputa-se indevida a cobrança, bem como a inserção do nome do consumidor nas entidades de proteção ao crédito.

4. Inscrição indevida comprovada mediante extrato de órgão arquivista, o que enseja a declaração de inexistência do aludido débito, tal como reconhecido na origem.

5. Aplicabilidade da Súmula n.o 385 STJ ao caso em apreço, em razão da existência de anotação preexistente em nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, a respeito da qual não sobreveio nos autos notícias da sua ilegalidade.

6.

Sentença parcialmente reformada.

7. Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto pela empresa IRESOLVE COMPANHA SEGURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIRO S/A, ante a sua tempestividade e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para o fim de afastar a condenação imposta a título de danos morais.

8. Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO - RELATORA

VOTO-VISTA

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Colendos Pares;

A
pós uma análise mais acurada de toda situação fática e jurídica que envolve o caso
concreto, com todas as vênias à
nobre Relator
a
, estou
abrindo divergência para prover
parcialmente
o recurso interposto
pela empresa Recorrente
, para o fim de
afastar a condenação imposta a título de
danos morais
.

Isso porque
, a despeito de
comprovada a cessão entre
a instituição financeira

e a empresa Recorr
ente
, não há provas de que o crédito objeto da transação tenha sido legitimamente constituído.

Com efeito, a empresa Recorr
ente
não
juntou

aos autos

o
contrato originário
das dívidas cobradas, documento de que certamente dispõe,
ou ao menos deveria dispor,
em razão da cessão de crédito. Tal omissão,
sem dúvidas, impede
a
verificação
da autenticidade da contratação
e fruição dos serviços bancários
pel
o
consumidor
.

O
fato de existir um contrato de cessão entre a instituição financeira e a empresa de recuperação de crédito, não implica no reconhecimento automático de que as dívidas objeto de transação são legítimas, podendo, a título de exemplo, terem sido constituídas por um fraudador.

Os documentos juntados à contestação, desacompanhados do contrato originário e específico firmado entre a empresa cedente e
o
consumidor
, não demonstram
de forma irrefutável
a

existência
e a legitimidade
da dívida, de modo que nada esclarecem a respeito da controvérsia
.

Assim sendo, não logrando a empresa Recorr
ente
em comprovar a regularidade do débito e, via de consequência que a inscrição estava calcada no inadimplemento de alguma obrigação pecuniária assumida
pel
o
Recorr
ido
, deve o débito discutid
o no feito ser declarado ilegal.

Por outro lado, conquanto a empresa Recorr
ente
não tenha se desincumbido de seu ônus probatório em comprovar a
regularidade da anotação objurgada
, não se vislumbra no feito a ocorrência da responsabilidade civil capaz de ensejar
a
reparação por danos morais.

Isso porque, analisando o
histórico do
extrato colacionado à
defesa
(
ID 94791977
)
, é possível verificar a existência de
inscriç
ão

preexistente

em nome
d o consumidor efetuada pela empresa TOMASELLI CLINICA
ODONTOLÓGICA COLOMBO
,
a respeito da qua
l

não veio aos autos notícias da sua ilegalidade.

Importa consignar que o que se leva em consideração para fins da incidência da Súmula 385 do STJ é a data da disponibilização da negativação indevida
.
Isso porque o dano moral surge a partir do momento em que a negativação indevida se torna públi
ca, causando abalo creditício ao
consumidor.

Os
apontamento
s
objeto
s
dos presentes autos
foram disponibilizados em

21/11/2019
, portanto, quando efetuada, já constava o apontamento realizado pela empresa
TOMASELLI
CLINICA
ODONTOLÓGICA COLOMBO
, disponibilizado em
10/02/2019
,
consoante extrato acostado
à contestação
.

Destarte, é o caso de se aplicar a Súmula n.o 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição”.

Assim sendo
, a pretensão
d
a
Recorr
ente
merece prosperar tão-somente no que se refere
afastamento dos danos morais arbitrados pelo juízo de origem
.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto p
ela empresa
IRESOLVE COMPANHA SEGURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIRO S
/
A
,
ante a sua tempesti
vidade e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para o fim de
afastar a condenação imposta a título de danos morais
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO
–

2
a VOGAL

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021